Tribunal: TJMT
Processo: 1021378-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No. 1021378-80.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ANDERSON LUIZ DA SILVA e ANTÔNIO PÓVOAS CAMPOS FILHO
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.
3. Petição inicial indeferida.
Vistos.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por ANDERSON LUIZ DA SILVA e ANTÔNIO PÓVOAS CAMPOS FILHO, contra o v. acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Recurso Inominado no 1001467-50.2019.8.11.0001, interposto em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que foi desprovido à unanimidade.
Extrai-se dos autos que os reclamantes são policiais militares que ajuizaram a ação primeva com a pretensão de recebimento de indenização a título de auxílio fardamento, entretanto, tanto o juízo de primeiro grau como a Turma Recursal, entenderam pela ausência de prova de que eles utilizaram de recursos próprios para a aquisição do fardamento, motivo do ajuizamento da presente Reclamação.
Dizem os reclamantes que “deixaram de receber ajuda fardamento do período de 2016 a 2018 que, de acordo com o que preconiza os artigos 128 e 129 da Lei Complementar n.o 555 de 29/12/2014, deveria o Estado ter pago 30% de seus subsídios a fim de custear as despesas com aquisição de fardamento” (sic).
Acrescentam que o acórdão reclamado é uma afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal, pois houve modulação com efeitos ex nunc em relação ao assunto em apreço.
De início os reclamantes buscam a concessão do efeito suspensivo ao feito, “de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão” (sic).
No mérito, pugnam que seja provida a presente reclamação para reformar o acórdão que contraria decisão do Supremo Tribunal Federal, além de contrariar os artigos 128 e 129 da Lei Complementar n.o 555 de 29/12/2014.
Preparo recolhido, conforme Id. 110965460.
É o relatório.
Decido.
Cumpre salientar que de acordo com o artigo 15-D, VI, do RITJ/MT, é da competência desta Seção de Direito Público e Coletivo julgar “as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo”.
Dessa forma, o mérito da presente reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade, o que não se vislumbra na hipótese, pois ausente uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Logo, tanto o art. 15-D, VI, do RITJ/MT como o art. 988 do CPC, são claros quanto à utilização de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
Esta Seção de Direito Público e Coletivo tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.
É cediço que o supracitado artigo legal não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores em sua jurisprudência ordinária.
O único inciso que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a entendimento jurisprudencial é o terceiro, e este restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.
Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.
Contudo, há de se deixar claro que o fundamento do acórdão reclamado foi relativo à “ausência de prova de que eles utilizaram de recursos próprios para a aquisição do fardamento”.
E, nenhum precedente com essas características foi apresentado pelos reclamantes.
Pois bem. Se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar os reclamantes de decisões incompatíveis com a jurisprudência fracionária, como pretendido.
Avaliando o caso concreto, observa-se que os reclamantes utilizam a Reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ e por este Sodalício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.
1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (sem negrito no original).
“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.
A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.” (TJMT - 1002848-67.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (sem negrito no original).
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do citado Códex.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora